Tribunal: TJDFT
Processo: 0003990-86.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Vistos e etc. Ciente da Manifestação de Ministério Público (ID 33222316). Indefiro o pedido de sustentação oral formulado por meio da petição de ID 33062793, nos termos do artigo 110, d, II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Inclua-se o feito em pauta de julgamento. Publique-se.